Tribunal: TJPA
Processo: 0000370-50.2012.8.14.0112
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-02-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0000370-50.2012.8.14.0112

APELANTE: CATIA MOURA EUGENIO, SONIA VIANA DOS SANTOS, KEVIN BRUNO RODRIGUES BONFIM, DEIVID DANIEL GLORIA SILVA, JOEL DO NASCIMENTO FARIAS

ADVOGADO DATIVO: MARCOS PAULO PICANCO DOS SANTOS

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

Ementa
:
Direito penal. Apelação criminal. Tráfico e associação para o tráfico de drogas. Autoria e materialidade comprovadas. Depoimentos de policiais. Validade probatória. Pedido de absolvição ou desclassificação para o art. 28 da lei nº 11.343/06. Inviabilidade. Honorários ao defensor dativo. Fixação. Recursos parcialmente providos.

I. Caso em exame

1. Apelação interposta contra sentença que condenou os réus à pena de 9 anos e 4 meses de reclusão em regime inicial fechado e ao pagamento de 1.322 dias-multa, pela prática dos crimes previstos nos arts. 33 e 35 da Lei nº 11.343/06. Materialidade e autoria comprovadas por laudo toxicológico, auto de apreensão e depoimentos de testemunhas.

II. Questões em discussão

2. As questões em discussão consistem em: (i) Saber se os réus devem ser absolvidos por insuficiência de provas; (ii) saber se é possível desclassificar a conduta para o crime de posse de droga para uso pessoal (art. 28 da Lei nº 11.343/06); (iii) possibilidade de fixação de honorários advocatícios ao defensor dativo em segundo grau.

III. Razões de decidir

3. Os depoimentos de policiais possuem validade probatória, especialmente quando corroborados por demais elementos de prova nos autos.

4. A conduta dos réus enquadra-se nos tipos penais de tráfico e associação para o tráfico, sendo inviável a absolvição ou a desclassificação para o art. 28 da Lei nº 11.343/06. Trata-se de crime de perigo abstrato e de caráter permanente, consumado pela prática de qualquer um dos núcleos do art. 33.

5. Conforme entendimento do STJ, é cabível a fixação de honorários advocatícios ao defensor dativo que atuou em grau recursal, com base no art. 85, § 11, do CPC/2015, aplicado por analogia ao processo penal.

IV. Dispositivo e tese

6. Recursos conhecidos e parcialmente providos.

Tese de julgamento
: “1. Os depoimentos de policiais, quando harmônicos e corroborados por outros elementos de prova, possuem plena validade para fundamentar condenação criminal. 2. A prática de qualquer núcleo do tipo descrito no art. 33 da Lei nº 11.343/06 consuma o delito de tráfico de drogas, sendo inviável a desclassificação para o art. 28. 3. É cabível a fixação de honorários advocatícios em favor de defensor dativo que atuou em segundo grau de jurisdição.”

__________

Dispositivos relevantes citados:
Lei nº 11.343/06, arts. 33 e 35; CPC/2015, art. 85, § 11.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO
aos recursos, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos dez dias e finalizada aos dezessete dias do mês de fevereiro de 2025.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias.

Belém/PA, 10 de fevereiro de 2025.

Desa.

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Penal interposta por DEIVID DANIEL GLORIA SILVA, JOEL DO NASCIMENTO FARIAS, KEVIN BRUNO RODRIGUES BONFIM, SONIA VIANA DOS SANTOS e CATIA MOURA EUGENIO em face de ato proferido pelo MM. Juízo de Direito da Vara Única de Jacareacanga/PA, que os condenou à mesma pena total de
09 (nove) anos e 04 (quatro) meses de reclusão em regime inicialmente fechado, com o pagamento de 1.322 (mil trezentos e vinte e dois) dias-multa,
pela prática dos crimes capitulados nos
arts. 33 e 35 da Lei nº 11.343/06
.

Narra a
denúncia:

“(...) Tratam de autos de prisão em flagrante lavrados em desfavor dos denunciados acima mencionados, autuados em flagrante delito no dia 30.09.2012, sob o cometimento dos crimes tipificados nos artigos 33 e 35, ambos da Lei 11.343/2006.

A polícia militar procedeu abordagem no denunciado Joel, em via pública, em razão da farta notícia de ser traficante de droga.

Localizou-se então com referida pessoa "duas trouxas" acondicionadas em sacos plásticos, contendo aproximadamente 3.0 gramas em pó e aproximadamente 1.3 gramas em pedra, em material conhecido vulgarmente por cocaína.

Foi ainda confessado pelo ora denunciado de que comercializava substância entorpecente, bem como indicou a "boca de fumo" localizada em um kit net, situado na Avenida Presidente Médice, Vila Lindomar, Bairro Bela Vista.

Afirmou ainda que naquele local estaria seu "gerente", de prenome Kelvin, responsável em "tomar conta" daquele "escritório".

De pronto a força policial deslocou-se ao endereço, quando

de fato localizou Kevin e ainda o quantitativo aproximado de 113,9 gramas de droga do tipo conhecida por "cocaína", estando embalada em fita crepe.

A origem da droga foi explicada por Joel na seguinte situação, de que teria adquirido com a pessoa de nome Sonia Viana dos Santos, com quem teria trocado certa quantidade de "Maconha" por "Cocaína" e a seguir repassado o produto entorpecente para o casal "Deivid" e "Cátia".

Em ato seguinte, diligenciou a polícia militar até a "boca de fumo" situada na Avenida Castelo Branco, em frente a Igreja Unidos em Cristo, bairro Bela Vista, onde foi localizado o casal e droga do tipo conhecido por "Maconha", prensada em forma de tablete, no quantitativo aproximado de 412,80 gramas.

Prosseguindo nas diligências, a polícia localizou Sonia Viana dos Santos.

Noticiam os autos de flagrante, que enquanto a força estatal estava realizando diligências, na posse do aparelho de telefone de Joel, ocorreram duas ligações telefônicas no sentido de solicitar fornecimento de droga, tendo como interlocutores as pessoas de nomes Frank Teles Cordeiro e Maicon Furtado Monteiro, inquiridos no auto flagrancial.

Foi ainda apreendida a importância de R$ 197,00 (cento e noventa e sete reais).

Pois bem, para além dos elementos empíricos já coligidos aos autos, o Laudo de constatação da droga faz nos possibilitar a certeza de que estava ocorrendo à venda da droga, tanto é assim que dinheiro foi localizado, além da intensa movimentação na "boca de fumo", conforme relatado pelos policiais militares. Nem se deve conceber que os policiais teriam forjado as prisões e para tal procedido o fornecimento não apenas da droga, como também dos numerários apreendidos.

Neste sentir, e fato de que para ser considerado traficante não é imprescindível uma grande quantidade de droga, pois devem preponderar as circunstâncias em que se deu a prisão, em que todo o contexto deve ser considerado, e aqui, mesmo não esgotando a análise, já que se trata de matéria de mérito, mas, por uma questão necessária, a afirmar a esse juízo, de que estamos a frente de um crime de tráfico, associação ao tráfico e não do uso de droga.

Assim, é possível antever um alto grau de periculosidade no espírito dos agentes, o que leva o orgao ministerial a oferecer a presente denúncia objetivando a responsabilização criminal dos ora denunciados. (...)”

Em
razões recursais
, a defesa dos apelantes, invocando o princípio do
in dubio pro reo,
almeja a
absolvição em relação a ambos os crimes,
diante da
fragilidade do conjunto fático-probatório carreado aos autos
.

Caso rechaçada a tese anterior, pede a
desclassificação para a conduta do art. 28 da Lei nº 11.343/06
.

Requer, por fim,
sejam fixados os honorários advocatícios
pelos serviços prestados neste feito, em razão de nomeação feita pelo juízo
a quo.

Em
contrarrazões
, o
dominus litis
manifesta-se pelo
conhecimento e improvimento
dos recursos, diante do robusto arcabouço probatório colhido nos autos, bem como, pelo fato de a sentença obedecer aos ditames legais.

Nesta
Superior Instância
, o Procurador de Justiça Cláudio Bezerra de Melo manifesta-se pelo
conhecimento e improvimento
dos apelos.

É o relatório.

À douta revisão, para fim de inclusão em pauta do plenário virtual.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade,
conheço dos recursos
.

1. Da Absolvição do Crime de Tráfico Ilícito de Entorpecentes e/ou Desclassificação Para a Conduta do Art. 28 da Lei Antidrogas

A defesa dos apelantes, invocando o princípio do
in dubio pro reo,
almeja a
absolvição em relação a ambos os crimes,
diante da
fragilidade do conjunto fático-probatório carreado aos autos
.

Caso rechaçada a tese anterior, pede a
desclassificação para a conduta do art. 28 da Lei nº 11.343/06
.

O pleito não merece procedência.

A materialidade e a autoria do crime em comento restam comprovadas pelo Auto de Exibição e Apreensão de Objeto (ID 21046432 - Pág. 8) e pelo Laudo Toxicológico Definitivo (ID nº 21046440 - Pág. 9-11), bem como pelos depoimentos das testemunhas em Juízo e em sede policial, senão vejamos.

A testemunha policial militar Antonio Vieira dos Santos Filho, em seu depoimento em Juízo afirmou que foi realizada uma abordagem no acusado Joel em via pública na motocicleta e que ao revistá-lo, foi encontrado 02 (duas) trouxas confeccionadas em saco plástico de coloração verde, um contendo aproximadamente 3.0 gramas de pó, outra de pedra; que na ocasião, Joel confessou que comercializava entorpecentes, indicando uma kitnet, localizada na Avenida Presidente Médice, Vila do Lindomar, Bairro Bela Vista, como sendo sua “boca de fumo”, local onde também encontrou-se seu “gerente” Kevin, o qual toma conta do lugar”; relatou ainda que se dirigiu ao local indicado, oportunidade em que detiveram a pessoa de Kevin Bruno Rodrigues Bonfim, bem como no interior da residência encontraram uma porção de cocaína; ainda segundo a testemunha, com o prosseguimento da ação policial, Joel revelou ter conseguido a substância entorpecente com a mulher de nome Sonia Viana dos Santos, na base de troca de cocaína por maconha, sendo que esta droga foi repassada ao casal Deivid Daniel Glória Silva e Cátia Moura Eugênio. A testemunha relatou ainda que outros policiais diligenciaram na “boca de fumo”, onde o casal Deivid e Cátia, atuava, ocasião em que foram apreendidos em poder dos mesmos aproximadamente 412,80 gramas de maconha prensada em forma de tablete.

As testemunhas Frank Teles Cordeiro e Maicon Furtado Monteiro, quando ouvidos pela autoridade policial, confirmaram ser usuários de substância entorpecente, bem como que o acusado Joel do Nascimento Farias lhes fornecia cocaína e maconha. Maicon afirmou que Joel comercializava drogas já há algum tempo em Jacareacanga e que inclusive usava seu irmão Nailson Lacerda da Silva como “avião”. A testemunha Frank Teles confirmou que o acusado Joel é traficante de drogas o qual também comercializava a cocaína em pó e quando precisava do material entorpecente fazia entrega em domicílio.

Apesar de negarem em Juízo, os acusados, em depoimentos prestados em fase policial, confessaram a traficância, dando detalhes de como o comércio ilícito ocorria naquele município (ID nº 21046430).

Estes depoimentos, ao contrário do alegado pelos apelantes, não deixam dúvidas quanto à prática dos delitos, conforme se pode facilmente depreender da simples leitura deles.

De outra banda, não se pode desprezar as declarações da testemunha em sede policial, dado que são totalmente harmônicas com aquelas produzidas em Juízo.

Nem se fale que os depoimentos de policiais não podem ser considerados, pois tal alegação carece de razoabilidade e bom senso. No momento em que não se permitir que os fatos sejam esclarecidos por quem participou diretamente da diligência que culminou com prisão de alguém, estar-se-á causando um transtorno sem igual à instrução processual, já que, muitas vezes, é apenas o testemunho dos policiais que existe. Ademais, ressalte-se que, em se tratando de policiais que agem em defesa da coletividade, os seus testemunhos são relevantes e de indubitável credibilidade, pois trazem subsídios para formar o convencimento do magistrado processante, principalmente quando tais declarações são coerentes e harmônicas.

Neste sentido:

HABEAS CORPUS - PRISÃO EM FLAGRANTE - ALEGAÇÃO DE VÍCIO FORMAL - NULIDADE - INEXISTÊNCIA - PRETENDIDA REPERCUSSÃO SOBRE O PROCESSO E A CONDENAÇÃO PENAIS - INOCORRÊNCIA - REEXAME DE PROVA - INVIABILIDADE - TESTEMUNHO PRESTADO POR POLICIAIS - VALIDADE - PEDIDO INDEFERIDO. IRREGULARIDADE FORMAL DO AUTO DE PRISÃO EM FLAGRANTE - INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO SOBRE O SUBSEQÜENTE PROCESSO PENAL DE CONDENAÇÃO. – A eventual existência de irregularidade formal na lavratura do auto de prisão em flagrante, ainda que possa descaracterizar o seu valor legal como instrumento consubstanciador da coação cautelar - impondo, em conseqüência, quando reais os vícios registrados, o próprio relaxamento da prisão - não se reveste, por si só, de eficácia invalidatória do subseqüente processo penal de conhecimento e nem repercute sobre a integridade jurídica da condenação penal supervenientemente decretada. VALIDADE DO DEPOIMENTO TESTEMUNHAL DE AGENTES POLICIAIS. - O valor do depoimento testemunhal de servidores policiais - especialmente quando prestado em juízo, sob a garantia do contraditório - reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo pelo só fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal. - O depoimento testemunhal do agente policial somente não terá valor, quando se evidenciar que esse servidor do Estado, por revelar interesse particular na investigação penal, age facciosamente ou quando se demonstrar - tal como ocorre com as demais testemunhas – que as suas declarações não encontram suporte e nem se harmonizam com outros elementos probatórios idôneos. Doutrina e jurisprudência. INADMISSIBILIDADE DE REEXAME DA PROVA PENAL EM SEDE DE HABEAS CORPUS. – O reexame dos elementos probatórios produzidos no processo penal de condenação constitui matéria que, ordinariamente, refoge ao âmbito da via sumaríssima do habeas corpus. (STF - HC-73518/SP, Relator: Min. CELSO DE MELLO)

E tais provas se prestam não somente para comprovar o crime de tráfico em relação aos apelantes, como também o de associação para o tráfico de entorpecentes
, pois demonstram, a meu ver, de maneira inequívoca, o
animus
associativo necessário para a configuração do presente delito, consubstanciado na investigação policial que já dava conta da “boca de fumo” pertencente a Joel Farias e gerenciada por Kevin Bruno Rodrigues Bonfim.

Como bem ressaltou o magistrado
a quo
:

“A despeito de ter negado em Juízo, o acusado JOEL DE NASCIMENTO FARIAS em sede inquisitorial informou detalhes da traficância e da associação criminosa tendo uma “boca de fumo” que era vigiada e gerenciada pelo denunciado KEVIN BRUNO RODRIGUES BONFIM.

Ademais, segundo consta na peça acusatória e em sede inquisitorial, sendo confirmado em Juízo pelo depoimento do policial militar testemunha de acusação, a origem da droga foi explicada pelo denunciado JOEL DO NASCIMENTO FARIAS no sentido de que teria adquirido com a denunciada SONIA VIANA DOS SANTOS por meio de uma troca de “maconha” por “cocaína” e repassado o produto entorpecente ao casal de denunciados DEIVID DANIEL GLORIA SILVA e CÁTIA MOURA EUGENIO, demonstrando o cunho associativo de todos os denunciados para fins de traficância do material entorpecente.

Por conseguinte, a polícia militar realizou diligência até a “boca de fumo” situada na Avenida Castelo Branco, em frente a igreja Unidos em Cristo, bairro Bela Vista, onde foi localizado o casal de denunciados DEIVID DANIEL GLORIA SILVA e CÁTIA MOURA EUGENIO com droga do tipo conhecido por “Maconha”, prensada em forma de tablete, no quantitativo aproximado de 412,80 gramas e que continuando as diligências localizaram a denunciada SONIA VIANA DOS SANTOS.”

Assim, resta comprovado, diante de todo este contexto, que o concurso entre os réus possuía caráter estável e duradouro.

Neste sentido:

PENAL E PROCESSO PENAL. TRÁFICO. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA. DEPOIMENTO DE POLICIAIS. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA. APLICAÇÃO DO § 4º DO ART. 33 DA LAT. INCOMPATIBILIDADE. 1. Não prevalece a tese absolutória, quando o conjunto probatório, notadamente com a prisão em flagrante dos acusados na posse de grande quantidade de droga, corroborada pelas interceptações telefônicas e depoimentos dos policiais, demonstraram a perenidade, divisão de tarefas e animus associativo dos réus, além do tráfico em si. 2. A redução de pena prevista no § 4º do art. 33 da LAT, mostra-se incompatível com a condenação pelos crimes de tráfico e associação para o tráfico, em concurso material, máxime quando os réus não comprovam exercer atividade lícita e as provas evidenciam que faziam do comércio ilícito de entorpecentes o seu meio de subsistência. 3. Com relação aos réus condenados apenas por associação, cuja pena foi fixada no mínimo legal, cabível a substituição prevista no art. 44, do CP, preenchidos os requisitos para tal. 4. Provido o recurso da acusação. Provido parcialmente o recurso dos dois últimos apelantes. Desprovidos os demais.
(TJDFT - Acórdão n. 542624, 20090110614335APR, Relator JESUINO RISSATO, 1ª Turma Criminal, julgado em 13/10/2011, DJ 26/10/2011 p. 124)

Tampouco procede o pleito de
desclassificação para a conduta do art. 28 da Lei nº 11.343/06,
pois pouco importa o fato de os réus não terem sido flagrados vendendo a droga.

É cediço que o delito de tráfico se consuma com a prática de qualquer um dos núcleos do tipo lá contidos, por se tratar de crime de perigo abstrato e de caráter permanente, bastando para sua configuração tão somente o dolo genérico, com
animus
de traficar, de modo que o fato de adquirir, guardar, ter em depósito ou mesmo trazer consigo substância entorpecente ou qualquer outra que determine dependência física ou psíquica, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, corresponderá a uma ação de tráfico ilícito.

Na mesma esteira:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. CONDENAÇÃO FUNDAMENTADA. DESCLASSIFICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7/STJ. DOSIMETRIA. PENA-BASE. EXASPERAÇÃO EM 1/6 COM BASE NA QUANTIDADE DE DROGAS. FUNDAMENTO IDÔNEO. RAZOABILIDADE. TRÁFICO PRIVILEGIADO. DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE CIRCUNSTÂNCIAS CONCRETAS IDÔNEAS. RESTABELECIMENTO DA SENTENÇA. REGIME PRISIONAL SEMIABERTO. AGRAVO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. A condenação, no plano de fundo (autoria e materialidade), mantida pelo Tribunal de origem, foi devidamente fundamentada nas provas colhidas nos autos, as quais demonstraram que o recorrente transportava grande quantidade de droga até local conhecido como ponto de venda, conduta que se enquadra no delito do art. 33, caput, da Lei 11.343/2006, não havendo, ainda, a demonstração de que os policiais tinham motivo para falsamente incriminar o acusado. 2. Tendo as instâncias de origem, com apoio nas provas dos autos, concluído pela presença de elementos de convicção suficientes para embasar a condenação em desfavor do acusado, o acolhimento do pleito de desclassificação para o crime previsto no art. 28 da Lei n. 11.343/2006 encontra óbice na Súmula n. 7/STJ. 3. A quantidade e a natureza da droga, desde que relevante, assim como no caso, podem justificar a exasperação da pena-base, a teor do disposto no art. 42 da Lei 11.343/2006. Considerando-se o critério de discricionariedade vinculada do julgador, não há desproporcionalidade na exasperação da pena-base em 1/6 (10 meses), tendo em vista as penas mínima e máxima abstratamente cominadas para o delito de tráfico de drogas.
Omissis.
(STJ - AgRg no REsp 1925428/SP, Rel. Ministro OLINDO MENEZES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 1ª REGIÃO), SEXTA TURMA, julgado em 21/09/2021, DJe 11/10/2021)

Portanto, as provas produzidas em juízo contêm elementos suficientes para respaldar a condenação dos apelantes pelos crimes dos arts. 33 e 35 da Lei 11.343/2006, tornando-se patente, por conseguinte, a inviabilidade do pedido de absolvição e/ou desclassificação.

2.
Da Fixação de Honorários ao Defensor Dativo

Requer a defesa, por fim,
sejam fixados os honorários advocatícios
pelos serviços prestados neste feito, em razão de nomeação feita pelo juízo
a quo.

Neste ponto,
assiste razão à defesa.

A atual orientação da Corte Superior é no sentido de ser
“cabível a fixação de honorários sucumbenciais recursais ao advogado dativo, desde que o trabalho adicional em grau recursal tenha sido realizado em favor da parte, na forma do art. 85, § 11, do CPC/2015, aplicável, por analogia, ao processo penal.”,
verbis:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO EXISTENTES. FUNDAMENTO ATACADO. SÚMULA N. 283 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL - STF. INCIDÊNCIA AFASTADA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM GRAU RECURSAL. ADVOGADO DATIVO. FIXAÇÃO. POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE ÊXITO NA CAUSA. FUNDAMENTO INSUFICIENTE. EMBARGOS ACOLHIDOS COM EFEITOS INFRINGENTES. 1. Caso em que deve ser afastada a incidência da Súmula n. 283/STJ, pois atacado o fundamento do acórdão recorrido. 2. Consoante orientação desta Corte Superior, é cabível a fixação de honorários sucumbenciais recursais ao advogado dativo, desde que o trabalho adicional em grau recursal tenha sido realizado em favor da parte, na forma do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil - CPC/2015, aplicável, por analogia, ao processo penal. 3. Embargos declaratórios acolhidos, com efeitos infringentes, para, com fundamento no art. 932, VIII, do CPC, c/c o art. 34, XVIII, "c", parte final, do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça - RISTJ, dar parcial provimento ao recurso especial, a fim de determinar o retorno dos autos ao Tribunal de origem para que sejam fixados os honorários advocatícios em favor do defensor dativo do recorrente. (STJ - EDcl no AgRg no REsp n. 1.905.335/PR, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 5/10/2021, DJe de 8/10/2021.)

RECURSO ESPECIAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DEFENSOR DATIVO. VINCULAÇÃO DA TABELA PRODUZIDA PELAS SECCIONAIS DA OAB. INEXISTÊNCIA. NOVEL ENTENDIMENTO FIRMADO NO JULGAMENTO DO RESP 1.656.322/SC, SOB O RITO DOS RECURSO REPETITIVOS. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS RECURSAIS. TRABALHO ADICIONAL EM GRAU RECURSAL REALIZADO EM FAVOR DA PARTE. CABIMENTO. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE PROVIDO. 1. A Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o REsp 1.656.322/SC, sob o rito dos recursos repetitivos, na sessão de 23/10/2019, firmou a orientação de que as tabelas de honorários elaboradas unilateralmente pelos Conselhos Seccionais da OAB não vinculam o magistrado no momento de arbitrar o valor da remuneração a que faz jus o defensor dativo que atua no processo penal. 2. É cabível a fixação de honorários sucumbenciais recursais ao advogado dativo, desde que o trabalho adicional em grau recursal tenha sido realizado em favor da parte, na forma do art. 85, § 11, do CPC/2015, aplicável, por analogia, ao processo penal. 3. Recurso especial parcialmente provido para que o Tribunal de Justiça do Estado do Paraná fixe honorários recursais em favor da advogada dativa, observadas as diretrizes fixadas no Tema Repetitivo 984. (STJ - REsp n. 1.816.576/PR, relator Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, julgado em 26/5/2020, DJe de 2/6/2020.)

Desta feita, por ser inequívoca a interposição da apelação pelo defensor dativo, faz ele jus ao recebimento de honorários advocatícios por sua atuação em segundo grau de jurisdição.

Portanto,
impõe-se a fixação de honorários advocatícios para o Dr. Marcos Paulo Picanço dos Santos, OAB/PA n° 22.587, no valor de R$ 2.554,84
(dois mil, quinhentos e cinquenta e quatro reais e oitenta e quatro centavos), nos termos da
Tabela de Honorários Advocatícios da OAB/PA, na Seção XXVII, item 1, considerando a observação nº 2 contida ao fim da referida seção, no sentido de que os valores devem ser reduzidos em 50% se o advogado atuou na instância recorrida, caso dos presentes autos
.

Ante o exposto, CONHEÇO dos recursos e LHES DOU PARCIAL PROVIMENTO, apenas para fixar os honorários advocatícios ao defensor dativo, nos termos acima expendidos.

É o voto.

Belém/PA, 10 de fevereiro de 2025.

Desa.
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 18/02/2025